Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-41.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2023
Número: 0600372-41.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600372-41.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 2º semestre do ano de 2023, para divulgação do programa político-partidário do
Partido AVANTE (Diretório Nacional).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL (EMBARGANTE)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730429
02/10/2023
10:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.557

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA
PARTIDÁRIA 0600372-41.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ACÓRDÃO
QUE EXTINGUE O PROCESSO POR
FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO
I N C O N F O R M I S M O . E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022, I, II e III, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Questões suficientemente enfrentadas no
Acórdão embargado, não se prestando os
Embargos de Declaração à reanálise e
alargamento da matéria alegada.

3. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43730429 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210360214100000042689594
Número do documento: 23100210360214100000042689594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:17:17

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Diretório Nacional do
AVANTE, em face do Acórdão nº 62.358 (id. 43705838), desta Corte, que, por
unanimidade, conheceu do Agravo Interno interposto e, no mérito, negou-lhe provimento,
para o fim de manter a Decisão monocrática de id. 43624738, que julgou extinto o
processo por ilegitimidade ativa.

Em suas razões (id. 43715280), aduz o Embargante que o citado Acórdão
padece de omissões quanto:

a) à existência de inserções em propaganda partidária estadual requeridas
por Diretório Nacional e deferidas por outros Tribunais Regionais;

b) à ausência de impedimento a que o Diretório Nacional pleiteie direito
assegurado a outra esfera do mesmo partido;

c) ao princípio constitucional acerca do caráter nacional dos partidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos opostos, com
efeitos infringentes, para o fim de deferir o requerimento inicial.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no DJE em 06/09/2023 (id. 43710381),
sendo os Embargos opostos em 11/09/2023 (id. 43715280), portanto tempestivamente,
razão pela qual passo a deles conhecer.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
ou, ainda, para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022, I, II e
III, do CPC), bem como para fins de prequestionamento.
Num. 43730429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210360214100000042689594
Número do documento: 23100210360214100000042689594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:17:17

No caso concreto, cuida-se, na origem, de requerimento formulado pelo
Diretório Nacional do partido AVANTE, em que se pleiteia a veiculação de inserções em
propaganda partidária estadual.

Constatada a ausência de Diretório constituído no âmbito desta unidade da
federação, o pedido foi extinto, ante a ilegitimidade ativa do postulante (id. 43624738).

Inconformado com a decisão, o ora Embargante interpôs Agravo Regimental,
que foi submetido à apreciação do Tribunal Pleno, que, por unanimidade de votos,
rejeitou a irresignação (id. 43705838).

Pugna novamente o Embargante, agora por meio de Embargos de
Declaração, pelo deferimento de seu pedido inicial, já rejeitado por duas decisões
fundamentadas, uma monocrática e outra colegiada.

As supostas omissões apontadas pelo Embargante não se verificam do
Acórdão proferido, que mais do que suficientemente abordou todas as questões
apontadas. Cito os trechos que expressamente analisam os pontos tidos por omissos em
sede de Embargos:

Muito embora o Agravante sustente que as normas legais que prevêem legitimidade
sucessiva aos Diretórios Nacionais dos partidos quando os respectivos órgãos estaduais
encontram-se sem vigência ou sejam omissos (art. 7º, § 2º, Lei 9.504/97; art. 37, § 3º-A, Lei
9.096/95; art. 6º, § 4º, Res. TSE 23.604/2019 etc.) devam ser aplicadas por analogia ao
caso, fato é que a legislação é harmônica quando separa a legitimidade processual dos
órgãos estaduais e nacional.

No caso dos autos, a Resolução TSE 23.679/2022 expressamente prevê que é o órgão
estadual do partido político o detentor da legitimidade para pleitear a veiculação de
inserções estaduais junto ao TRE respectivo, cabendo ao órgão nacional, por sua vez, a
legitimidade para postular o mesmo direito junto ao TSE (art. 5º).

(...)

Além disso, alega o agravante que, em função do caráter nacional dos partidos políticos, é
legítimo que tal solicitação seja realizada pelo diretório nacional.

Fato é que, como disposto no artigo 17, I, da Constituição Federal, os partidos possuem
caráter nacional. Entretanto, isso não se confunde com legitimidade processual.

Nessa toada, nota-se que a legislação regulamentar (Lei 9096/95 e Resolução TSE
23.679/22) prevê e distingue as inserções referentes aos diretórios nacionais e estaduais,
havendo diferenciação no tratamento entre elas.

Assim, necessário que a regionalidade de veiculação da propaganda partidária e a
legitimidade processual para o pedido sejam respeitadas, não havendo que se falar em
aplicação do caráter nacional dos partidos por analogia.

(...)

Por fim, vale ressaltar que, apesar de não ser uníssono entre todos os tribunais, o
Num. 43730429 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210360214100000042689594
Número do documento: 23100210360214100000042689594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:17:17

entendimento ora adotado é o majoritário, razão pela qual nego provimento ao agravo
interno.

Dessa forma, resta evidente que inexistem as alegadas omissões no Acórdão
embargado, utilizando-se o Embargante dos presentes somente para ventilar sua
insatisfação com o resultado do julgamento do caso, o que é incabível pelo meio
escolhido.

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar, a rejeição
dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA
(1327) Nº 0600372-41.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA
DO BRASIL - Advogados do EMBARGANTE: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF23067,
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF59392 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Num. 43730429 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210360214100000042689594
Número do documento: 23100210360214100000042689594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:17:17

Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730429 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210360214100000042689594
Número do documento: 23100210360214100000042689594
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:17:17